Tribunal: TCU
Processo: 017.242/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2612/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de São Miguel do Tocantins/TO, no exercício de 2005, por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja, bem como da não consecução do objeto do Convênio 700271/2011, qual seja, a construção de unidade escolar, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância. Considerando que, por meio do Acórdão 1884/2022-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 3167/2022-TCU-Segunda Câmara , ambos de minha relatoria, o TCU decidiu, entre outras medidas, considerar revel o Sr. José Augusto Leite Oliveira, ordenador de despesas, e julgar irregulares as contas desse responsável, para condená-lo ao pagamento do débito solidário apurado nos autos, aplicando-lhe, ainda, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, estando os autos na etapa processual de notificação do acórdão condenatório, a então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial apurou (peça 106) a existência de vício insanável no aludido decisum , decorrente de erro de procedimento na citação do responsável, efetuada mediante o Edital 1.054/2020-Secomp (peça 62), publicado em 4/8/2020 (peça 63), por ter sido equivocadamente endereçada a seu homônimo; Considerando que tal falha enseja a nulidade absoluta da condenação do Sr. José Augusto Leite Oliveira, por caracterizar ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peça 109); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, em anular, de ofício, os subitens 9.1, 9.5 e 9.6 do Acórdão 1884/2022-TCU-Segunda Câmara relativamente ao Sr. José Augusto Leite Oliveira e restituir os autos à unidade técnica, para que promova o chamamento desse responsável, na forma proposta à peça 106, após dar ciência desta decisão às partes e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 017.242/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: AGT Construção e Transporte Ltda. (07.436.857/0001-06); Francisco de Sousa Lopes (XXX.394.053-XX); Jesus Benevides de Sousa Filho (XXX.969.801-XX); José Augusto Leite Oliveira (XXX.441.691-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Miguel do Tocantins/TO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Borges Navarro (40.730/OAB-DF), representando AGT Construção e Transporte Ltda.; Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF), Talita Angel Pereira Franca (54.552/OAB-DF) e outros, representando Jesus Benevides de Sousa Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.